Tribunal: TJDFT
Processo: 0716382-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA RAZOABILIDADE. OFENSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, concedendo a segurança pleiteada para tornar sem efeito o ato administrativo que declarou a impetrante “não recomendada” na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social do concurso público para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, bem como para assegurar a sua participação nas demais fases do concurso e, em caso de aprovação definitiva, a obtenção de vaga, com a oportuna nomeação e posse em conformidade com a ordem classificatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a (i)legalidade e a (in)adequação da decisão administrativa que resultou na eliminação da candidata na etapa de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social.
III. Razões de decidir
3. O controle jurisdicional da atividade administrativa está restrito a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo.
4. Consoante consolidada jurisprudência, a instauração de inquérito policial ou a simples propositura de ação penal não podem, por si só, resultar na eliminação de candidato por inidoneidade moral.
5. Não é capaz de afastar a idoneidade de candidato a cargo público somente a omissão de informação sem relevância em formulário do concurso público, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que caracteriza a ilegalidade do ato de eliminação.
6. O histórico da candidata e os membros de sua família em condutas ilícitas e/ou proibidas não merece consideração para macular a vida pregressa, se não estão descritos quais os fatos e condutas que devem ser relacionados ao item “cc” do edital, sob pena de corroborar a ilegalidade.
7. No presente caso, em relação ao crime de estelionato, o registro no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Infoseg) informa que a candidata não participou do delito em apuração. Quanto ao crime de difamação, a suposta vítima deixou de ajuizar a correspondente queixa-crime dentro do prazo legal, resultando na decadência do direito de ação e na consequente extinção da punibilidade em relação aos fatos atribuídos à candidata. Nesse contexto, considerando que a eliminação do certame se fundamentou exclusivamente em fatos praticados por terceiros e em condutas desprovidas de condenação penal, a exclusão da candidata mostra-se indevida e desproporcional, em verdadeira afronta aos princípios da razoabilidade e da legalidade.
IV. Dispositivo
8. Remessa oficial e apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 753331 AgR/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/09/2013;
STF, Tema 22/RG;
STF, RE no 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020;
STF, ARE 1.099.974 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/06/2018;
STJ, MS n. 20.209/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 8/10/2014;
STJ, RMS 48.726/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/03/2019;
TJDFT, APC 0716030-97.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 10/7/2023;
TJDFT, MS 0712909-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, j. 17/7/2023;
TJDFT, APC 0700106-89.2023.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 19/10/2023.